Tribunal: TJMT
Processo: 1007180-41.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007180-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. EQUIPAMENTOS AVARIADOS. SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO INEFICÁZ. DESCARGA ELÉTRICA. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE.

DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados se

os laudos técnicos apresentados pelo consumidor não comprovam de forma eficaz e contundente os danos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N. 1007180-41.2023.8.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT, que na ação ordinária julgou improcedentes os pedidos da autora e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (id. 218374798)

A apelante afirma ter comprovado por meio de laudos técnicos fornecidos por especialistas, que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela apelada acarretou a queima dos aparelhos eletrônicos.

Aduz que as normas da ANEEL dispõe que para o ressarcimento de danos elétricos, basta a apresentação do laudo técnico, dessa forma não há razão para que o documento apresentado pela apelante não tenha força probatória.

Alega que foi comprovado o fato constitutivo do direito e o nexo de causalidade, uma vez que os danos não teriam ocorrido caso não houvesse brusca oscilação da corrente de elétrica administrada pela apelada.

Assevera sobre a absoluta desnecessidade de realização de perícia, pois o que se busca na presente demanda é o ressarcimento de valor concedido pela autora ao segurado em razão da perda dos equipamentos que foram danificados e inutilizados em razão de variação de energia, o que foi amplamente demonstrado.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Argumenta sobre a responsabilidade objetiva da apelada por ser ela prestada de serviço público, e no caso, independe de culpa, basta a demonstração de sua ação ou omissão, do resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, de maneira que cabia à apelada a comprovação de alguma das causas excludentes.

Expõe que a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a concessionária ré, não é fator que enseja a exclusão de responsabilidade, vez que previsíveis e corriqueiros.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais com a inversão dos ônus sucumbenciais. (id. 218376151)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 218376159)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em razão de danos elétricos causados em bens materiais de propriedade de seu segurado V. ARGENTON E CIA LTDA ME.

Colhe-se dos autos a existência de contrato de seguro firmado entre a apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e V. ARGENTON E CIA LTDA ME.– Apólice n. 118174005974, por meio do qual se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que o imóvel do segurado estivesse exposto durante o período de vigência do contrato.

O Segurado informou o ocorrido formalmente à apelante, por meio do “Avisos de Sinistro”, (Id. 218374754), uma vez que tal risco estava coberto pela Apólice em questão. Para reparar os danos, uma empresa especializada analisou afirmou que não compensava fazer o reparo no equipamento.

Ainda com a inicial a apelante apresentou um “extrato de venda” no valor de R$ 9.783,00 (nove mil, setecentos e oitenta e três reais) e um comprovante de depósito no

valor de R$ 4.878,60 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).

A apelante
assevera que

foi demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e

o ato comissivo ou omissivo da concessionária, bem como, foi comprovado os danos suportados.

A
responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica nos autos, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O art. 786 do Código Civil dispõe:

“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é lícito seguradora na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Extrai-se dos autos, que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela apelada, empresa concessionária de energia e os danos suportados pelo segurado da apelante.

Da leitura do laudo técnico apresentado pela apelante, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, verifica-se que foi elaborado de forma superficial,

não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso.
(id. 218374754-Pág. 15)

Além disso, a apelante instruiu a inicial com um “extrato de venda” no valor de
valor de R$ 9.783,00 (nove mil, setecentos e oitenta e três reais) e um comprovante de depósito no valor de R$ 4.878,60 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), o que coloca em dúvida suas alegações.

Sendo assim, diante da fragilidade das provas apresentadas pela apelada, não ficou demonstrado nexo de causalidade entre os defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTOS AVARIADOS –LAUDOS TÉCNICOS IMPRESTÁVEIS – GENÉRICOS E SUPERFICIAIS – TÉCNICO SEM QUALIFICAÇÃO PROFFISIONAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.

(N.U 1000104-56.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O laudo técnico particular é aceito como meio de prova, no entanto, por se tratar de uma prova unilateral, seu valor probatório depende das circunstâncias do caso e de seu conteúdo em relação aos demais elementos de prova.

II - Os documentos juntados com o fito de demonstrar suposta ilegalidade passível de indenização não são suficientes por deficiência de informações.

(N.U 1029093-50.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO RECRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA –LAUDO TÉCNICO INEFICAZ – INSUFICIÊNICA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor informam apenas a causa provável do dano.

(N.U 1032283-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado , Data de Publicação: 21/06/2021).

Ademais, ainda que se levasse em conta o laudo apresentado pela a apelante, ele

afirma que os danos decorrem de descara elétrica, o que se enquadra na hipótese se caso fortuito, uma excludente de responsabilidade da apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A UMA SEGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em sendo constatado que os danos sofridos a uma das seguradas se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, não cabe a indenização.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos das demais seguradas, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.(N.U 1022116-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Seguro – Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados – Ação regressiva contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso amparado no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do Col. STF – Responsabilidade objetiva da concessionária, por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal – Caso concreto em que a pretensão da autora deriva de cinco sinistros, quatro de contratos de seguro residencial e um de contrato de seguro empresarial – Exclusão da responsabilidade da concessionária por motivo de força maior ou caso fortuito – Sobrecarga de energia elétrica causada por descargas atmosféricas (raios) – Acontecimento da natureza, estranho ao serviço de distribuição de energia elétrica – Força maior caracterizada – Excludente da responsabilidade objetiva da ré – Ilação com respaldo na prova documental – Nexo de causalidade afastado entre os sinistros e os serviços de distribuição de energia elétrica – Manutenção da improcedência da pretensão de regresso e dos ônus de sucumbência a cargo da autora – Honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC)– Recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - AC: 10131359520198260002 SP 1013135-95.2019.8.26.0002, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 30/09/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021)

Portanto, a autora apelante
não provou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada, demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, e majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024